Tribunal: STJ
Processo: 0001411-50.2014.8.16.0169
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796402 - PR(2024/0441281-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
RAFAELA CRISTINA SCARDIGLI - PR110316
WECHELEY MARCELO DE RAMOS - PR076544
AGRAVADO
: ERACI JULIO NAZARIO
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO NAZARIO
AGRAVADO
: ROQUE NAZARIO
AGRAVADO
: GELSON NAZARIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
1. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 652f8582-9501-4ab2-8295-623164705e61

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796402 - PR(2024/0441281-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
RAFAELA CRISTINA SCARDIGLI - PR110316
WECHELEY MARCELO DE RAMOS - PR076544
AGRAVADO
: ERACI JULIO NAZARIO
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO NAZARIO
AGRAVADO
: ROQUE NAZARIO
AGRAVADO
: GELSON NAZARIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
1. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no
, III,
art. 105
alínea "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. 1. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE DOIS DOS QUATRO DOS
EXECUTADOS.
DEMORA
NA
CITAÇÃO
NÃO
IMPUTÁVEL
AO
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL (
. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. 2.
SÚMULA 106/STJ)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA DO PRAZO DE SUSPENSÃO
INICIADA APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. PESQUISAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO OBSTAM O
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (LUG,
LEI N.o
ART. 70;
CC,
. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
10.931/2004, ART. 44;
ART. 903)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. EXTINÇÃO DA AÇÃO
EXECUTIVA NOS TERMOS DO
V, DO CPC. 3. CUSTAS E
ART. 924,
DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS
PARTES. EXEGESE DO
§ 5o, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA
ART. 921,
Documento eletrônico VDA55328316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:55
Código de Controle do Documento: a92be8a5-b598-4b35-8b9b-60e45cb8c7a4

SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO
EXEQUENTE PELAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ fl. 640)

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta divergência
jurisprudencial com relação ao
do Código de Processo Civil.
art. 921
Menciona que "verifica-se a similitude das situações enfrentadas, haja vista
que ambos os arestos tratam acerca da decretação da prescrição por ausência/demora
(e-STJ fl. 669)
na citação da parte devedora."
Sem contrarrazões (certidão e-STJ fl. 721).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESTA
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
2. Havendo previsão expressa no contrato de venda e compra, o prazo
prescricional para cobrança da taxa de
é de cinco anos, na
ocupação/fruição
forma do
§ 5o, I, do CC.
art. 206,
3. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser
examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias,
não estando sujeita ao instituto da preclusão.
4. O conhecimento de matéria de ordem pública debatida nos autos e objeto
de capítulo recorrido não configura desrespeito à regra que veda a decisão
surpresa.
II. Dispositivo
5. Recurso especial conhecido em parte e nesta desprovido."
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp 2.086.231/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
12/3/2026)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55328316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:55
Código de Controle do Documento: a92be8a5-b598-4b35-8b9b-60e45cb8c7a4

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pela ausência de prévia fixação na
art. 85,
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:55
Código de Controle do Documento: a92be8a5-b598-4b35-8b9b-60e45cb8c7a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.796.402 / PR
Número Registro: 2024/0441281-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014115020148160169 00028911420248160169 14115020148160169 28911420248160169
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
WECHELEY MARCELO DE RAMOS - PR076544
RAFAELA CRISTINA SCARDIGLI - PR110316
AGRAVADO
: ERACI JULIO NAZARIO
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO NAZARIO
AGRAVADO
: ROQUE NAZARIO
AGRAVADO
: GELSON NAZARIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56081631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: 04ef046e-73ba-4bf7-ae8a-c5dec3bd058b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: 04ef046e-73ba-4bf7-ae8a-c5dec3bd058b